Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. No caso, não obstante os relatos da mãe quanto ao desentendimento com genitor, observa-se que não demonstrada situação de risco à menor que justifique a alteração da guarda nesta sede.
3. A demanda em exame exige – sobretudo por envolver direito de menor (o melhor interesse da criança deve ser, primordialmente, atendido) – uma análise mais apurada dos fatos e da situação de cada genitor para o exercício da guarda. E esta cognição mais segura depende da instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.